Tribunal: TJMT
Processo: 1044414-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044414-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegação de omissão, contradição e ausência de fundamentação. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexistência de vícios. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral e antecipada de contrato de êxito firmado com sociedade de advogados.

2. Alegação de omissões quanto à validade das cláusulas contratuais, existência de quitação dos honorários, inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ausência de fundamentação do quantum arbitrado e necessidade de observância de precedente do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a existência do contrato, a rescisão unilateral, a alegada quitação e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, concluindo pela necessidade de arbitramento judicial para evitar enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados foram analisados e considerados genéricos e insuficientes para comprovar o pagamento dos serviços específicos objeto da lide.

6. O valor arbitrado foi devidamente fundamentado à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e trabalho efetivamente desempenhado.

7. Inexistindo vícios no julgado, revela-se incabível o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, quando a matéria jurídica já foi devidamente apreciada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Terceira Turma, j. 27.10.2025; TJMT, 1023205-87.2025.8.11.0000, Des. Rel. Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Banco Bradesco S.A.
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
329735880
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso interposto pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da 1
1
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de arbitramento de honorários ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
S/S
em desfavor do embargante, registrada
sob o no
1044414-57.2023.8.11.0041
.

O
Banco Bradesco S.A.
opôs embargos de declaração (ID. 334883396), alegando omissões no acórdão, ao sustentar que foram desconsideradas as cláusulas contratuais de remuneração por fases, bem como os termos de quitação e a contranotificação que comprovariam o pagamento dos honorários até a rescisão. Aponta violação ao princípio da intervenção mínima e ao ato jurídico perfeito, ao relativizar cláusulas expressas sem pedido de anulação.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, por haver contrato válido, e a ausência de fundamentação do quantum arbitrado (R$ 35.000,00), reputado desproporcional e gerador de bis in idem. Invoca o REsp no 2.158.327-MT, que determinou o retorno dos autos para exame da validade das quitações e das etapas eventualmente pendentes.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir a condenação, com prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada
Galera Mari Advogados Associados
S/S
alegou que o recurso possui caráter meramente protelatório, visando a rediscussão de mérito já exaurido. Defende que o contrato rescindido não possuía previsão específica de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada, o que atrai a incidência do artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Sustenta que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e inválidos à luz do artigo 320 do Código Civil e da jurisprudência deste Tribunal, não servindo como prova de pagamento pelos serviços específicos objeto da lide. Refuta a alegação de ausência de proveito econômico, reiterando a complexidade do trabalho realizado em ações de recuperação de crédito.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado,
o
embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado quanto: (i) à existência de contrato com previsão de remuneração por fases e a regular quitação dos honorários até a rescisão; (
ii
) à validade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de intervenção judicial em ato jurídico perfeito; (
iii
) à inaplicabilidade do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, por haver estipulação contratual; (
iv
) à ausência de fundamentação para o valor arbitrado e a desconsideração do resultado da ação executiva; e (v) à necessidade de manifestação expressa sobre os termos de quitação, conforme recente decisão do STJ em caso análogo.

Passo à análise dos pontos suscitados.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o contrato previa pagamento por fases e que houve quitação dos valores. Alega, ainda, que a decisão violou a autonomia da vontade e a intervenção mínima do Estado.

Sem razão o embargante.
D
o voto condutor, verifica-se que a Turma Julgadora enfrentou expressamente a questão, adotando tese jurídica no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de risco impede o advogado de alcançar o êxito contratado, justificando o arbitramento judicial para remunerar o trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quanto à alegação específica de quitação, o acórdão foi expresso ao consignar que o termo apresentado não se prestava ao fim colimado pelo Banco. Confira-se trecho do julgado:
"Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos."

Portanto, não houve omissão. O que se verifica é que o Órgão Colegiado analisou a prova (termos de quitação e contrato) e concluiu que eles não eram suficientes para afastar o direito ao arbitramento diante da rescisão unilateral.

No que tange à recente decisão do STJ mencionada pelo embargante (REsp n. 2.158.327-MT), que determinou o retorno dos autos para análise dos termos de quitação, observa-se que, no presente caso, tal análise já foi realizada. O acórdão não ignorou o documento; ao contrário, valorou-o e considerou-o genérico e insuficiente para comprovar o pagamento pelo trabalho específico objeto da lide.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. O acórdão fundamentou a aplicação do artigo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento em casos de rescisão unilateral de contrato de êxito, para evitar o enriquecimento sem causa.

Sobre o valor arbitrado (R$ 35.000,00), o acórdão também apresentou fundamentação idônea, pautada na equidade, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, ainda que não tenha havido êxito final na execução (justamente pela rescisão antecipada).

A discordância quanto aos critérios de fixação ou quanto à justiça da decisão desafia recurso próprio, não sendo os embargos de declaração a via adequada para reformar o julgado sob o pretexto de vícios inexistentes.

Diante do exposto, verifica-se que as teses levantadas já foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, de modo que a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, os quais se restringem ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode
utilizar
embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”
[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada
, o que ocorreu neste caso
.

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026